Tribunal: TJSP
Processo: 2264203-89.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de "gratuidade" formulado pela autora. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que demonstrem a cogitada incapacidade financeira da agravante para o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de "pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida, com determinação. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264203-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LEDA
MARIA PLÁCIDO, é agravado ADNANE CARDOSO BOUÂNANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264203-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.446
2
VOTO No : 17.446
AGRAVO No : 2264203-89.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PUALO SANTANA - 3a VARA CÍVEL
AGRAVANTE : LEDA MARIA PLÁCIDO
AGRAVADA : ADNANE CARDOSO BOUÂNANI
JUIZ : ANDERSON SUZUKI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Despejo por Falta de
Pagamento c.c. Cobrança. Decisão que indeferiu o pedido de
“gratuidade”
formulado
pela
autora.
INCONFORMISMO
deduzido no Recurso. EXAME: Ausência de elementos que
demonstrem a cogitada incapacidade financeira da agravante para
o pagamento das custas e despesas processuais. Presunção de
"pobreza" ilidida no caso concreto por elementos e circunstâncias
revelados nos autos. Aplicação do artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal e do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Decisão
mantida,
com
determinação.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento de
Aluguel e Acessórios da Locação c.c. Cobrança que a agravante move contra
a agravada, em trâmite na 3a Vara Cível do Foro Regional de Santana,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” na fl. 68.
Argumenta a agravante, em resumo, que não possui
condições de arcar com as custas e despesas processuais sem o prejuízo do
sustento próprio e da família; faz jus ao benefício da “gratuidade” (fls. 1/11).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo (fl.
60), o prazo para contraminuta fluiu em silêncio (fl. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264203-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.446
3
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Despejo por
Falta de Pagamento de Aluguel e Acessórios da Locação c.c. Cobrança que a
agravante move contra a agravada, em trâmite na 3a Vara Cível do Foro
Regional de Santana, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1. Presentes os requisitos, e considerando a perda do objeto em relação ao despejo,
defiro a conversão desta ação em ação de cobrança. ANOTE-SE. 2. INDEFIRO o pedido de
justiça gratuita à autora, uma vez que não se trata de pessoa hipossuficiente financeiramente.
DEVERÁ, no prazo de 15 dias, recolher as custas iniciais, taxa de citação e, bem como, taxa da
OAB, sob pena de extinção sem resolução de mérito. 3. Após cumprido o item "2", tendo em vista
a planilha de débitos atualizada acostada pelo autor a fls. 54/55, cite(m)-se, via postal, ficando
o(s) réu(s) advertido(s) do prazo de 15 (quinze) dias para apresentar(em) a defesa, sob pena de
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados na petição inicial, nos termos do artigo
344 do novo Código de Processo Civil, ou efetuar(em) o pagamento, mediante depósito judicial,
para o qual fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o valor do débito atualizado.”.
(“sic”, fl. 68).
Malgrado a resistência da autora, ora agravante, não
é possível inferir dos elementos constantes dos autos que ela seja “pobre” na
acepção jurídica do termo, a ponto de não poder arcar com as custas do
processo sem o sacrifício próprio.
Como é sabido, a “declaração de hipossuficiência”
não basta por si só para a concessão do “benefício da justiça gratuita”,
mesmo porque a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV,
estabelece, “in verbis”, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifei).
No caso dos autos, embora a afirmação da autora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264203-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.446
4
ora agravante, de ausência de condições para o pagamento das custas e
despesas processuais, o fato é que ela não comprovou sua hipossuficiência
financeira.
Conforme se verifica dos autos principais, a autora,
ora agravante, auferiu renda anual de R$ 34.942,69 no exercício de 2019,
indicada na Declaração de Ajuste Anual, além de possuir patrimônio
considerável, que inclui imóveis em valores expressivos, veículos, dinheiro
em conta bancária, entre outros, (v. cópia de fls. 58/69 do autos principais).
Tem-se pois que as circunstâncias reveladas nos
autos não permitem deveras a conclusão de que a autora, ora agravante, seja
mesmo havida como pessoa “pobre” na acepção jurídica do termo, mormente
considerando a realidade brasileira.
Cumpre enfatizar ainda que mera alegação de
ausência de condição para arcar com as custas e despesas processuais iniciais
não basta para a concessão da “justiça gratuita”, mesmo porque é de
conhecimento comum que o País como um todo vem enfrentando grave
momento de dificuldade econômica, de modo que se tal alegação fosse
suficiente para a concessão da “gratuidade”, o benefício deveria ser deferido
indistintamente a todos e de forma automática. Tal não se pode conceber.
Considerando que a presunção de pobreza em
relação a autora, ora agravante, restou ilidida no caso concreto por elementos
e circunstâncias constantes dos autos, de rigor a manutenção da r. decisão
agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264203-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.446
5
A propósito, eis a Jurisprudência:
2251350-19.2017.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo Interno / Responsabilidade Civil
Relator(a): Mourão Neto
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 09/03/2018
Data de publicação: 09/03/2018
Data de registro: 09/03/2018
Ementa: Processual. Agravo interno. Decisão monocrática que manteve o indeferimento
do pedido de justiça gratuita. Pretensão à reforma. Agravante que, a teor dos elementos
de convicção constantes dos autos, revelou potência financeira incompatível com a
concessão do benefício da gratuidade. RECURSO DESPROVIDO.
2075383-23.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 25/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
INDEFERIMENTO. Ausência de requisitos para a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça, considerando a remuneração declarada pela parte requerente.
Recurso não provido.
2033100-82.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 19/04/2018
Data de publicação: 25/04/2018
Data de registro: 25/04/2018
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o benefício da gratuidade
da Justiça. Agravante que não demonstrou a alegada condição de hipossuficiência
econômica. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Impõe-se, pois, a rejeição do Recurso, ficando
mantida a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos fundamentos,
cumprindo à agravante o preparo deste Recurso no prazo de dez (10) dias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264203-89.2019.8.26.0000 -Voto no 17.446
6
sob pena de inscrição do débito na Dívida Ativa.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso,
com determinação.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora